Tribunal: TJES
Processo: 0001119-85.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001119-85.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

APELADO: FABRICIO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001119-85.2016.8.08.0050

APTE:

B
ANCO ITA
Ú
VEÍCULOS S.A

A
PDO
S
:

FABRICIO DO NAS
CI
MENTO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
Banco Itaú Veículos S/A
contra sentença que, em ação de busca e apreensão ajuizada em face de
Fabrício do Nascimento
, reconheceu a
nulidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro de proteção financeira
, determinando a
restituição simples dos valores pagos
. O apelante defende a legalidade das cobranças, afirmando que as tarifas e o seguro foram contratados livremente e estão de acordo com as normas do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se é válida a cobrança da
tarifa de avaliação do bem
quando não comprovada a efetiva prestação do serviço; e
(ii) determinar se a
contratação do seguro de proteção financeira
junto à instituição financeira configura
venda casada
, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 958
, reconhece a
validade da tarifa de avaliação do bem
apenas quando houver comprovação do serviço prestado, ressalvando a abusividade em caso de inexistência da despesa efetiva ou onerosidade excessiva.

No caso concreto, o banco
não comprovou a realização da avaliação do bem
ou o dispêndio financeiro correspondente, razão pela qual é
abusiva a cobrança
da referida tarifa.

Quanto ao
seguro de proteção financeira
, o STJ, no
Tema 972
, firmou a tese de que o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

O contrato evidencia
imposição de seguro
junto à seguradora do mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem opção de escolha pelo consumidor, configurando
venda casada
e, portanto, cláusula abusiva.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirma a
ilegalidade da cobrança de seguro obrigatório
em contratos de financiamento, por violação à liberdade de escolha do consumidor.

Quanto à
restituição dos valores pagos
, o
EAREsp 600.663/RS (Corte Especial do STJ)
fixou a tese de que a
repetição em dobro
é cabível apenas para cobranças indevidas realizadas
após a publicação do acórdão
(30/3/2021), quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva.

Como o contrato em análise foi celebrado em
03/04/2013
, anterior à modulação dos efeitos, a
restituição deve ocorrer na forma simples
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tarifa de avaliação do bem é válida apenas quando comprovada a efetiva prestação do serviço, sendo abusiva sua cobrança sem comprovação do dispêndio.

A imposição de contratação de seguro com seguradora vinculada à instituição financeira caracteriza venda casada e cláusula abusiva.

A restituição dos valores pagos indevidamente, em contratos anteriores a 30/3/2021, deve ocorrer na forma simples.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, 39, I, e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 927, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
Tema 958
(REsp 1.578.553/SP); STJ,
Tema 972
(REsp 1.639.259/SP); STJ,
EAREsp 600.663/RS
, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/3/2021; TJES, ApCiv 048130141061, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câm. Cível, j. 27/6/2022; TJES, ApCiv 048140259887, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câm. Cível, j. 29/3/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001119-85.2016.8.08.0050

APTE:
B
ANCO ITA
Ú
VEÍCULOS S.A

A
PDO:
FABRICIO DO NAS
CI
MENTO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Apelação
Cível
interposta por
Banco Itaú Veículos S/A
, eis que irresignado com a sentença
que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de

FABRÍCIO DO NAS
CI
MENTO
,
homologou o reconhecimento do pedido inicial pelo Apelado, bem como reconheceu a nulidade da
cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro de proteção financeira,
determinado, ainda, a
restituição
simples
dos valores pagos sob tais rubricas.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
não houve abusividade na contratação, estando as tarifas e o seguro previstos expressamente no contrato e de acordo com a regulamentação do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional;
(ii)
o Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação contratual, pois o contrato foi firmado de forma livre e consciente pelo apelado;
(iii)
não há fundamento para inversão do ônus da prova, já que o contrato foi pactuado de forma clara e transparente;
(iv)
as tarifas bancárias, inclusive a de avaliação do bem, são legais quando previstas contratualmente e correspondentes a serviços efetivamente prestados;
(v)
a contratação do seguro prestamista é lícita e não configura venda casada, tratando-se de garantia acessória aceita pelo contratante;
(vi)
não houve má-fé do banco que justifique a repetição de indébito, uma vez que os pagamentos decorreram de cláusulas livremente pactuadas; e que
(vii)
a sentença deve ser reformada para reconhecer a validade da cobrança das tarifas e do seguro, afastando a restituição de valores.

Em suma,
defende
a Apelante
a validade das tarifas de avaliação do bem
e
contratação do seguro.

Acerca da Tarifa de Avaliação,
o Superior Tribunal de Justiça Firmou a seguinte tese:

Tema
958
–
[...].
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Na hipótese,
ao analisar o contrato, verifica-se que
cobrado a título
“
tarifa
de avaliação”
o valor de R$ 309,00 (trezentos e nove reais)
,
contudo, não foi comprovada a prestação e
o dispêndio financeiro com o serviço
,
motivo pelo qual,
acertada a sentença em não
autoriza
r

a
sua cobrança
.

E
m evolução,
c
om relação ao
pagamento de seguro
,
também firmada

tese no Superior Tribunal de Justiça que
“
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

(
T
ema 972).

No caso concreto, verifica que estipulado no contrato seguro de proteção financeira no valor de R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais)
,
com imposição ao
Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem
sua
aquisição, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora
integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira Apelada
(Itaú Seguros).

Esse é o entendimento perfilado pela jurisprudência deste
Tribunal
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO TARIFA DE CADASTRO SERVIÇOS DE TERCEIROS SEGURO DE PROTEÇÃO ABUSIVIDADE CONSTATADA RESTITUIÇÃO EM DOBRO AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]..
3- Hipótese em que a cláusula contratual relativa ao seguro de proteção não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor
(
REsp 1639259/SP)
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048130141061, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 04/07/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. ABUSIVIDADE. SEGURO. VENDA CASADA. RESTTUIÇÃO EM DOBRO. AUSENCIA MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].

III - O seguro cobrado junto ao financiamento contratado materializa manifesta venda casada, na medida em que imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem a aquisição do seguro, que vem embutido nas cláusulas contratuais, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora do próprio Banco Apelante. Tema 972.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140259887, Relator
:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

Destarte,
assim como na sentença, de rigor decotar do contrato
a
“
Tarifa de
Avaliação do Bem”
”
e “
S
eguro
de Proteção financeira
.

E
m evolução,
quanto a
devolução dos valores referentes às cobranças decotadas
, a
Colenda Corte Especial do Sup
erior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

N
o caso dos autos,
a Cédula de Crédito Bancário
foi pactuada
na data de 03/04/2013
,
portanto,
anterior
a publicação do acórdão acima, razão pela qual deve a devolução dos valores operar-se-
á
na forma
simples.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Inaplicável o art.85, §11, do Código de Processo Civil, porquanto na sentença foi imputada à sucumbência ao Apelado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.